Tribunal: TJSP
Processo: 1021504-97.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
VOTO No 44068

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. FRANQUIA. Sentença que julgou procedentes os pedidos da petição inicial. Alegação de nulidade da citação. Carta de citação enviada ao endereço da Apelante em condomínio edilício. Validade da citação recebida, sem ressalvas, pelo funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Inteligência

Ementa:
VOTO No 44068

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. FRANQUIA. Sentença que julgou procedentes os pedidos da petição inicial. Alegação de nulidade da citação. Carta de citação enviada ao endereço da Apelante em condomínio edilício. Validade da citação recebida, sem ressalvas, pelo funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Inteligência do art. 248, § 4o, do CPC. Nulidade de citação. Inocorrência. Ausência de impugnação específica ao mérito. Sentença mantida.

Recurso não provido.